Tribunal: TJSP
Processo: 1012273-17.2016.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação declaratória de rescisão de negócio jurídico, cumulada com pedido de devolução de quantias pagas e indenização por danos morais e materiais, ajuizada por adquirente de imóvel - Sentença de procedência parcial - Inconformismo exclusivo da empresa vendedora - Recurso desta interposto sem o recolhimento do preparo - Não concessão dos benefícios da gratuidade da

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação declaratória de rescisão de negócio jurídico, cumulada com pedido de devolução de quantias pagas e indenização por danos morais e materiais, ajuizada por adquirente de imóvel - Sentença de procedência parcial - Inconformismo exclusivo da empresa vendedora - Recurso desta interposto sem o recolhimento do preparo - Não concessão dos benefícios da gratuidade da justiça - Interposição de agravo de instrumento não conhecido, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil - Embargos declaratórios rejeitados por decisão monocrática - Decurso de prazo recursal - Intimação para o recolhimento não atendida - Inobservância do artigo 1.007, "caput", do Código de Processo Civil - Deserção configurada - Apelo não conhecido.